Tribunal: TJMT
Processo: 1024677-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024677-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), NORTE-LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.125.411/0001-92 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), LUIZ PAULO DE JESUS MENEZES JUNIOR - CPF: 021.373.615-23 (ADVOGADO), ROBERTO CALDAS RIOS - CPF: 481.604.581-34 (EMBARGADO), FABIO SANCHES - CPF: 856.922.712-49 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), FABIO SANCHES - CPF: 856.922.712-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LUIZ PAULO DE JESUS MENEZES JUNIOR - CPF: 021.373.615-23 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DO §8o-A DO ART. 85 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários sucumbenciais por equidade no valor de R$ 3.000,00, com aplicação do art. 90, §4o, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração têm como finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mas não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já decidida.

4. Em causas que envolvem a Fazenda Pública, aplicar o §8o-A seria equivalente a violar o disposto nos §§ 2o, 3o e 5o do art. 85 do CPC, além de esvaziar o prudente arbítrio judicial inerente ao arbitramento equitativo.

5.
Não há omissão, contradição ou erro material a ser corrigido, tendo o acórdão embargado decidido com base nos critérios legais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
A fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, não está sujeita ao percentual mínimo de 10%, especialmente em causas envolvendo a Fazenda Pública.
".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

Art. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 8o, 8o-A e 20 do CPC; Art. 90, §4o, do CPC; Art. 1.022 do CPC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FABIO SANCHES
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão recorrida e fixar honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com aplicação da regra contida no artigo 90, §4o, do CPC, e determinar o regular processamento da pretensão executiva em relação à TACIN (Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios).

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão
no julgado, sob o argumento de que, mesmo nas situações de fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, deve ser observado o limite mínimo de 10% estabelecido no §8o-A do referido dispositivo, incluído pela Lei Federal no 14.365, de 2 de junho de 2022.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
321624859
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
FABIO SANCHES
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão recorrida e fixar honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com aplicação da regra contida no artigo 90, §4o, do CPC, e determinar o regular processamento da pretensão executiva em relação à TACIN (Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios).

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”.

A parte embargante alega omissão
no v. acórdão embargado, sustentando que, mesmo nas situações de fixação dos honorários por equidade, deveria ser observado o limite mínimo de 10% estabelecido no §8o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei Federal no 14.365/2022.

Todavia, o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios por equidade, consignando que
"Para arbitramento dos honorários, deve-se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como, (i) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – execução fiscal cujo valor era de R$ 41.324,42 – é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais)."
(Id. 315433860)

Quanto à alegada aplicação do §8o-A do art. 85 do CPC, a interpretação sustentada pelo embargante conduziria a resultado incompatível com a sistemática de honorários em causas envolvendo a Fazenda Pública. Em tais causas, de acordo com os §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, devem ser observados os honorários por escalonamento.

Admitir que, no arbitramento equitativo, seja aplicado percentual fixo de 10%, sem considerar os critérios do §2o, implicaria em violação ao princípio da isonomia e esvaziaria por completo o prudente arbítrio judicial inerente ao arbitramento equitativo.

O que se observa é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa por via inadequada, buscando a majoração dos honorários sucumbenciais, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Conclui-se que as questões apresentadas foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
FABIO SANCHES
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025